Tribunal: TJDFT
Processo: 0717801-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. ASSISTÊNCIA À MÃE ENFERMA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 117, DA LEP. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Embora seja possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, impõe-se para tanto a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 117, da LEP, além da existência de causa especial justificante.
2. Na espécie, o agravante, que cumpre pena no regime semiaberto, pleiteia a prisão domiciliar sob a alegação de que precisa prestar assistência à mãe enferma. Contudo, tal situação não se subsume a qualquer das hipóteses previstas no art. 117, da LEP, além de inexistir situação de excepcionalidade que recomende a medida, já que não há demonstração de que é a única pessoa apta a auxiliar sua genitora.
3. Agravo conhecido e não provido.